Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. ACESSO A CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. DEMORA NA REDE PÚBLICA. CONCESSÃO MANTIDA. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, em sede de competência originária, no qual foi deferida medida liminar para assegurar a paciente diagnosticada com melanoma maligno da pele o acesso à consulta em oncologia clínica, diante da ausência de atendimento tempestivo pela rede pública de saúde, submetendo-se a decisão ao referendo do órgão colegiado, nos termos do art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir, para fins de referendo (art. 87, VIII, do RITJDFT), se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão e manutenção da medida liminar que assegura o acesso célere a consulta em oncologia clínica no âmbito do SUS, diante de alegada omissão administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação médica comprova que a impetrante é portadora de neoplasia maligna, doença grave que exige tratamento célere e especializado, evidenciando a plausibilidade do direito invocado.
4. A classificação do caso como risco vermelho/emergência no SISREG demonstra o reconhecimento administrativo da urgência do atendimento.
5. A autoridade coatora, mesmo intimada, não presta informações sobre a posição na fila, critérios de regulação ou previsão de atendimento, o que reforça a presunção de omissão indevida.
6. A ausência de transparência e de justificativa idônea evidencia falha na prestação do serviço público de saúde, em afronta aos princípios da eficiência e razoabilidade.
7. O direito à saúde possui previsão constitucional (art. 196 da CF/1988) e é regulamentado, no âmbito oncológico, pela Lei no 12.732/2012, que assegura ao paciente com neoplasia maligna o direito ao início do tratamento no SUS no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da confirmação diagnóstica, ou em prazo menor conforme a necessidade terapêutica, abrangendo as etapas essenciais como a consulta especializada.
8. A demora no atendimento, especialmente em casos oncológicos, implica risco concreto de agravamento do quadro clínico, caracterizando o periculum in mora.
9. A atuação do Poder Judiciário, na hipótese, configura medida legítima para assegurar a efetividade de política pública já existente, sem indevida ingerência administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Liminar referendada.
Tese de julgamento: “1. O referendo de medida liminar em mandado de segurança originário exige a verificação da presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT. 2. O direito à saúde assegura ao paciente com neoplasia maligna o acesso tempestivo às etapas necessárias do tratamento, inclusive consulta em oncologia clínica. 3. A ausência de informação e de previsão de atendimento pela Administração, em caso classificado como emergência, configura omissão apta a justificar a concessão de medida liminar. 4. A intervenção judicial para garantir acesso a tratamento de saúde não configura indevida ingerência quando visa assegurar a efetividade de direito fundamental.”